Tribunal: TJDFT
Processo: 0723209-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. DÉBITO. GÊNESE. RELAÇÃO COMERCIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. AVIAMENTO DA PRETENSÃO. FORO. OPÇÃO DA PARTE AUTORA. OPÇÃO COINCIDENTE COM SUA SEDE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. CLÁUSULA ELETIVA DE FORO. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DO NOVO REGRAMENTO LEGAL (CPC, ART. 63, §5°). APLICAÇÃO ADSTRITA A CONTROLE DE CLÁUSULA ELETIVA DE FORO. ENUNCIADO CONSTANTE DO CAPUT DO PRECEPTIVO. COMPLEMENTO PELO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS. INTERPRETAÇÃO DOS PARÁGRAFOS DE FORMA DESTACADA E SEM VINCULAÇÃO COM O CAPUT. REGRAS DE HERMENÊNTICA. INVIABILIDADE. REGIÃO ADMINISTRATIVA DO SETOR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO. ÁREA COMPREENDIDA NA JURISDIÇÃO RESERVADA À CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA (RESOLUÇÃO TJDFT no 4). ESCOLHA DE FORO LEGÍTIMA. CONTROLE. CONDIÇÃO. PROVOCAÇÃO DA PARTE RÉ. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. AFIRMAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE (STJ, SÚMULA 33). COMPETÊNCIA. FIXAÇÃO NO JUÍZO SUSCITADO.

1. A incompetência territorial é de natureza relativa, podendo ser prorrogada, reclamando sua afirmação a iniciativa da parte que se sentira prejudicada por ter sido acionada fora do local em que deveria ter sido originalmente distribuída a ação, sendo vedado, pois, como regra geral, seu reconhecimento de ofício por não estar o juiz legitimado a controlá-la sem provocação da parte contrária (STJ, Súmula 33).
2. Sob a égide do princípio da perpetuação da jurisdição, a competência é determinada no momento do registro da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta, tornando inviável que, aviada e distribuída a ação no foro escolhido pela parte autora, demande, em seguida, a redistribuição, pois a opção originalmente manifestada determinara a fixação da competência territorial, cuja alteração reclama a atuação positiva da parte ré (CPC, art. 43).
3. A área pertinente ao Setor de Indústria e Abastecimento – SIA, com a edição da Lei Distrital n° 3.618/2005, passara a consubstanciar Região Administrativa autônoma (RA XXIX), desvinculando-se, assim, daquela que até então a compreendia (RA X – Guará), estando abrangida, para fins jurisdicionais, pela Circunscrição Judiciária de Brasília (Resolução TJDFT n° 4/2008, art. 2°. §1°, “i”), daí resultando que, tendo a parte autora sede empresarial naquela referida Região Administrativa e aviado a ação que promove, que não deriva de relação de consumo, no Juízo Cível de Brasília, ressai inviável a apreensão de que encerrara escolha aleatória e, portanto, abusiva do Juízo, não obstante ser outro o foro do domicílio do réu.
4. As inovações insertas no artigo 63 do estatuto processual pela Lei n. 14.879/24, que ditara nova redação ao §1o e inserira o §5o ao dispositivo, têm sua órbita de incidência e aplicação adstritas às situações concretas em que, derivando de vínculo contratual, houvera eleição de foro, conforme enunciado pelo caput do dispositivo, que resguarda às partes dispor sobre a competência territorial, estabelecendo que “as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações”, agora com a limitação estabelecida sob a ótica da subsistência de eleição de juízo aleatório (§5o).
5. Consoante as regras inerentes à técnica legislativa e à hermenêutica jurídica, os parágrafos agregados a qualquer dispositivo destinam-se a complementar e detalhar o enunciado pelo caput, devendo se afinarem com o nele disposto, não podendo dispor sobre matérias diversas, e, assim, enunciando o artigo 63 do CPC regra pertinente a cláusula eletiva de foro, inviável que os parágrafos que se seguem sejam interpretados em dissonância e aplicados a situações diversas que não tratam de relação de gênese contratual ou, ainda que guardando essa origem, não houvera eleição de foro.
6. O enunciado constante do §5o do artigo 63 do CPC, inserido pela Lei n. 14.879/24, guardando sintonia e vinculação com o constante do caput do preceptivo, não tem incidência em situações não derivadas de contrato ou, ainda que detendo essa origem, não houvera eleição de foro, inclusive porque, acaso almejasse o legislasse dispor de forma genérica sobre a possibilidade de controle de competência territorial de ofício em situação qualificável como oriunda de escolha aleatória de foro, teria inserido a regulação na seção que trata, aí sim, de incompetência e da forma de suscitação da questão (arts. 64 e 65).
7. Conflito conhecido e acolhido, declarando-se competente o Juízo suscitado. Unânime.